Tribunal: TJBA
Processo: 0542073-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542073-53.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: RICARDO CHAGAS DE FREITAS Advogado(s): ALEX DE MENESES PEREIRA Apelados: ELY VELLOSO DE MELLO E OUTROS (3) Advogado(s):FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Prescreve em dez anos a pretensão de cobrança de dívida decorrente de apropriação indevida de valores em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios. Inteligência do art. 205 do Código Civil. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0542073-53.2016.8.05.0001, tendo como Apelante Ricardo Chagas de Freitas e Apeladas Ely Velloso de Mello e outras, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator